Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730414-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMAIS VEICULOS E SERVICOS LTDA, ADVOCACIA GALDINO E REBELO AGRAVADO: ARG REPRESENTACOES E CONSORCIOS LTDA - ME, RAFAEL CARDOSO DE ANDRADE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Supermais Veículos e Serviços Ltda. – ME e Advocacia Galdino e Rebelo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 201380304 do processo n. 0700690-29.2022.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelos agravantes contra ARG Representações e Consórcios Ltda. – ME e Rafael Cardoso de Andrade (agravados), indeferiu os pedidos de: (i) penhora sobre o faturamento da sociedade empresária executada; (ii) pesquisa e requisição de informações via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e Dossiê Integrado da Receita Federal; (iii) consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS-BACEN; e (iv) inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes, via Serasajud. Opostos embargos de declaração (ID origem 202282063), o Juízo de origem os rejeitou (ID origem 202436234). Em suas razões recursais (ID 61917195), os agravantes relatam que foram realizadas diligências para localização de bens penhoráveis em nome dos devedores/agravados – via Sisbajud, Renajud, e Sniper – as quais, no entanto, se apresentaram infrutíferas. Sustentam que os sujeitos do processo devem cooperar entre si a fim de se obter a rápida, efetiva e integral satisfação do crédito exequendo, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC. Aduzem que a decisão agravada contrariou o dever de cooperação disciplinado na legislação processual civil, assim como a jurisprudência do c. STJ, pois esta Corte já reconheceu a importância e a necessidade de utilização dos mencionados sistemas eletrônicos para satisfação do crédito. Alegam que “o indeferimento do pedido de solicitação de consulta e requisições sobre bens, dados e declarações patrimoniais (DIRPF, DIPJ, DITR, DOI etc.) dos AGRAVADOS, além de requisitar as informações à Receita Federal sobre consórcios, seguros, previdência complementar, manutenção de cofre e notas fiscais, por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e do Dossiê Integrado da Receita Federal, poderá acarretar a negativa de prestação jurisdicional aos AGRAVANTES”. Apontam que “não poderia o juízo de origem ter negado acesso as AGRAVANTES as informações obtidas através do sistema CCS-BACEN, por entender como ́medida inócua ́, quando existem lá informações e dados sobre possíveis movimentações financeiras dos AGRAVADOS”. Afirmam, em relação à negativa de inscrição via Serasajud, que o magistrado de origem contrariou o dever de cooperação, na medida em que prejudicou a efetividade da execução. Acrescenta que “a comprovação de impossibilidade de inclusão ́por conta própria ́ no cadastro de inadimplentes não está previsto na lei, não sendo razoável tal imposição”. Defendem, ademais, que a penhora sobre o faturamento da empresa não se trata de medida excepcional ou atípica, sendo necessário seu deferimento na hipótese, em razão da ausência de localização de outros bens penhoráveis por meio das pesquisas já realizadas. Citam precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Sublinham estarem demonstrados os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que sejam deferidas as diligências pleiteadas, determinando-se a: “(a) penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto da DEVEDORA-ARG REPRESENTAÇÕES ou outro percentual que este juízo entenda razoável, (b) das consultas pelo SPED e do Dossiê Integrado da Receita Federal (para obtenção de informações como DIRPF, DIPJ, DITR, DOI etc.), (c) do acesso aos dados e movimentação através do CCS-BACEN e (d) a inscrição dos AGRAVADOS no SerasaJUD”. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a medida liminar vindicada. Preparo recolhido (ID 61917200). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se reputam presentes, por ora, tais requisitos. De início, pertinente transcrever o teor da r. decisão agravada (ID origem 201380304), in verbis: A) Nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento de sociedade empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Essas exigências se justificam como meio de preservar a função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro da empresa, de modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias da sociedade. No caso em tela, verifico que ainda não estão preenchidos os pressupostos necessários a autorizar tal medida excepcional, tendo em vista que a parte exequente não demonstrou, por meio de diligências que estão a seu cargo, a inexistência de outros bens capazes de garantir a execução, tais como imóveis, móveis em geral dentro outros. Destaque-se que a consulta ao banco de dados dos cartórios imobiliários é de livre acesso ao cidadão, o que exclui, inclusive, a necessidade de intervenção judicial. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido. B e C) Em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, entendo que é ineficaz a penhora de cotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido, o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, provavelmente não haveria interessados na aquisição desse "ativo". Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, deverá comprovar que a cota tem valor econômico, e não apenas isso, pois será necessário trazer aos autos o valor de avaliação de tais cotas, para fins de venda em eventual leilão. Adianto que a avaliação não poderá ser feita por Oficial de Justiça, eis que demandará conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da empresa, de seus bens e suas dívidas. Nessa hipótese, é imprescindível a realização de perícia, a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único, do art. 870 c/c art. 95, ambos do CPC. Sem essa comprovação não será viável o deferimento de tal penhora. Note-se, ainda, que será necessário documentação contábil para o sucesso da medida, o que tem se mostrado de difícil acesso em casos similares. Assim, ratifique o interesse na penhora de cotas, em 15 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 197953347 que suspendeu o feito por ausência de bens até 24/05/2024 (cumprimento de sentença homologatória de acordo proferida nos autos em 11/04/2023). D) A parte exequente requer que seja realizada pesquisa ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e do Dossiê Integrado da Receita Federal informações aos dados e declarações patrimoniais (DIRPF, DIPJ, DITR, DOI etc.), visando localizar bens do devedor, bem como o acesso às operações imobiliárias realizadas por este junto aos cartórios de registro de imóveis. Todavia, esclareço que o acesso às informações que são fornecidos pelo DOI e DITR podem ser solicitadas diretamente pela parte credora ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. BANCOS DE DADOS VINCULADOS AO CCS E DOI. PESQUISA. INUTILIDADE. 1. A outorga de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é destituída de utilidade, eis que a base de dados do aludido sistema é idêntica à do BACENJUD. 2. Inadmissível o pedido de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), uma vez que informações acerca de bens imóveis porventura pertencentes ao devedor constam da base de dados do Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) e do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ERIDF). 3. Em que pese o reconhecimento do dever do magistrado de adoção de medidas voltadas à localização de bens penhoráveis, por força do princípio da colaboração assentado no art. 6o do CPC/2015, não se deve perder de vista que o alcance às referências integrantes do CSS e DOI não se mostra útil à finalidade pretendida. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1833882, 07459744720238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - não inclui relação de bens. As pessoas jurídicas não prestam informação à Receita Federal acerca dos bens que compõem seu patrimônio, de modo que não há utilidade prática no deferimento da medida para o deslinde da execução. Noutro giro, verifico que a consulta ao sistema INFOJUD da pessoa física ainda não foi realizado. Sendo assim, defiro a pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD da pessoa física, sendo restrita ao último exercício declarado. Ressalto que, por se tratarem de sigilosos, a visualização dos documentos deve ser restrita às partes, bem como aos seus advogados. Após, intime-se a parte exequente para manifestação, em 15 dias. Nada sendo requerido, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 197953347 que suspendeu o feito por ausência de bens até 24/05/2024 (cumprimento de sentença homologatória de acordo proferida nos autos em 11/04/2023). E) Indefiro a consulta ao sistema CCS BACEN, porquanto consiste em um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento, informando apenas a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição. Desse modo, por não conter dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações, resta, portanto, inócuo para os fins ora almejados pela exequente, em especial, tendo em vista a diligência infrutífera ao sistema SISBAJUD. F) Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Intime-se. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 9/10/2023 (ID 174712392), e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores passíveis de satisfação da dívida exequenda – Sisbajud, Renajud e Sniper (vide IDs 199986883, 200065637 e 200070521 da origem) –, sem, contudo, obter êxito. Ato contínuo, os exequentes, ora agravantes, apresentaram petição ao ID origem 201225916, requerendo a realização de novas diligências, a fim de possibilitar a penhora de bens e ativos em nome dos executados, ora agravados, para satisfação do crédito exequendo. Conforme relatado, o d. magistrado de origem deferiu a consulta ao sistema Infojud (quanto ao executado Rafael Cardoso de Andrade), bem como intimou o credor para ratificar o interesse na penhora das cotas sociais pertencentes ao referido devedor. Por outro lado, indeferiu os pedidos de: (i) penhora sobre o faturamento da sociedade empresária executada; (ii) pesquisa e requisição de informações via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e Dossiê Integrado da Receita Federal; (iii) consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS-BACEN; e (iv) inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes, via Serasajud. Como é sabido, em regra, compete à parte exequente indicar bens suscetíveis de penhora e promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 798, II, “c”, do CPC. O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC2, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. Na hipótese, observa-se que, apesar do indeferimento de grande parte das medidas pleiteadas, o i. Juízo a quo não deixou de dar o devido andamento ao feito executivo, na medida em que deferiu as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, que considerava pertinentes de serem realizadas. Com efeito, diante das diligências já efetuadas, e da pendência de cumprimento das demais (consulta ao Infojud e penhora de cotas sociais), não se verifica, nesse juízo de cognição sumária, a configuração de urgência da medida vindicada. Assim, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora